Tribunal: TCU
Processo: 034.211/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18168/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Elizabeth Nester contra os termos do Acórdão 3578/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 6/4/2020. considerando que a interessada acima nominado foi notificada da deliberação recorrida na data de 14/05/2020 (peça 60); considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 29/4/2021, estando, portanto, fora do prazo previsto no artigo § 2o do artigo 285 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Elizabeth Nester (R003), por restar intempestivo em período superior a 180 (cento e oitenta) dias, e em à recorrente e aos órgãos e entidades interessados cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 034.211/2019-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Recorrente: Elizabeth Nester (XXX.107.339-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Eliane Nester (XXX.525.499-XX); Elizabeth Nester (XXX.107.339-XX); Elizabeth Nester (XXX.107.339-XX); Jussara Maria Bonifacio da Silva (XXX.962.137-XX); Jussara Maria Bonifacio da Silva (XXX.962.137-XX); Lucineia Aparecida Santos (XXX.904.216-XX); Maria Olga Rodriguez Teixeira (XXX.759.670-XX); Maria Terezinha Baytack Beltrao de Castro (XXX.449.697-XX); Maria Terezinha Baytack Beltrao de Castro (XXX.449.697-XX); Myrian Ferraz Costa (XXX.422.068-XX); Neide Terezinha Ceccon Friedrich (XXX.948.479-XX); Rosani Baytack Alves Ribeiro Fernandes (XXX.516.307-XX); Rosely Vieira (XXX.808.519-XX); Silvia dos Passos Pinheiro (XXX.544.359-XX); Telmelita Vieira Kruger (XXX.257.609-XX); Wilma Regina Nester (XXX.386.439-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Maria Terezinha Baytack Beltrao de Castro; Maria Luci Sucla (8.155/OAB-PR), representando Elizabeth Nester; Carolina Sampaio Dias (127.943/OAB-RJ) e Augusto Fernandes Lima Leitao (214935/OAB-RJ), representando Jussara Maria Bonifacio da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.